Tribunal: TJDFT
Processo: 0700086-21.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700086-21.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVA NUNES PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante da manifestação do agravado (ID 43340456),verificou-se que não foi proferida no sentença no feito de origem. Intime-se e retornem os autos para julgamento. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator